Tribunal: TJMT
Processo: 1002269-42.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002269-42.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEIDE BARBOSA DE AMORIM - CPF: 009.618.581-33 (APELADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), I. V. B. D. J. - CPF: 060.573.641-39 (APELADO), B. B. D. J. - CPF: 060.573.431-31 (APELADO), S. B. D. J. - CPF: 088.587.731-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002269-42.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLEIDE BARBOSA DE AMORIM, I. V. B. D. J., B. B. D. J., S. B. D. J.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA
CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO –

NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IMÓVEL LOCADO - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO/CONSUMIDOR E NÃO DO LOCADOR – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ilegítima a exigência de quitação de débito para troca de titularidade quando o imóvel estava locado e era obrigação do locador o pagamento, cujo nome constava nas faturas.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, portanto, cabe-lhe comprovar que se recusou a atender à solicitação por culpa do próprio consumidor.

Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportam redução.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002269-42.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.

APELADOS: CLEIDE BARBOSA DE AMORIM, I. V. B. D. J.,

B. B. D. J. e E S. B. D. J.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débitos c/c Tutela Antecipada e Danos Morais julgada procedente, devendo a apelante arcar com R$7.000,00 de indenização, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da prolação da sentença, bem como com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante alega a inexistência de ônus quanto à troca da titularidade da UC objeto da lide.

Diz que, apesar de sua responsabilidade ser objetiva, não cabe a reparação pois não comprovado o abalo moral suportado, e tampouco a arguida negligência.

Na hipótese de ser mantido o entendimento do juízo
a quo
, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 49593648 – pág. 01/05.

Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id 51675986 – pág. 01/04).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002269-42.2019.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLEIDE BARBOSA DE AMORIM, I. V. B. D. J., B. B. D. J., S. B. D. J.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os apelados, viúva e filhos do único herdeiro do imóvel localizado na rua Jovenil Soterio Borges, n. 1731, Residencial Mathias Neves, em Rondonópolis-MT, alegam que, após o falecimento, mudou-se para lá GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO, a pedido deles.

Aduzem que em 1o/03/2019 solicitaram à apelante a troca da titularidade da UC 6/2257618-5, o que porém foi indeferido em razão de ser-lhes exigida a quitação de R$3.585,50 de faturas em atraso e de responsabilidade da antiga moradora. Como não efetuaram o pagamento, foi interrompido o fornecimento de energia.

A tutela de urgência foi concedida parcialmente para determinar o restabelecimento do serviço e a transferência da titularidade sob pena de multa (id 49593597).

Em contestação, a apelante justifica sua recusa no fato de os autores não terem apresentado os documentos requeridos, o que todavia não comprovou.

Os argumentos da ré não afastam sua responsabilidade civil pelos danos oriundos da suspensão de fornecimento de serviço público essencial aos proprietários do imóvel, uma vez que as faturas que anexaram aos autos confirmam que a obrigação pelo pagamento era de GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO.

Cumpre salientar que a apelante se submete ao disposto no artigo
37
,
§ 6o
, da
Constituição Federal
:

“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Os artigos 14 e 22 do CDC estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”;

“art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos';

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código
.

O STJ já consignou que
"a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal
" (AgRg no AREsp 530.822/PE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.4.2016.

Assim, as concessionárias de serviços públicos têm necessariamente que fornecê-los de forma adequada, eficiente, segura e, no que diz respeito aos essenciais, contínua. Nos casos de descumprimento serão condenadas a reparar os danos causados, conforme artigo 22 do CDC, independentemente da existência de culpa, exceto se comprovada a culpa exclusiva do consumidor.

Portanto, cabia à apelante a demonstração inequívoca de que os apelados não apresentaram os documentos exigidos para a troca da titularidade, ônus do qual não se desincumbiu.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CELESC) DE EFETUAR A RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES (DPS).
IMÓVEL LOCADO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO/CONSUMIDOR E NÃO DO LOCADOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NEGATIVA OCORREU EM DECORRÊNCIA DE ACONTECIMENTO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA RÉ. (...)" A existência de pedido certo e individualizado de indenização por danos morais impede a condenação em valor superior, sob pena incorrer em julgamento ultra petita (art. 460 do CPC). Precedentes do STJ.(...)"(AgRg no AgRg no REsp 670.549/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 22/08/2012). MÉRITO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DO INQUILINO E INEXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), QUE AFASTARIAM A RESPONSABILIDADE DA RÉ AO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE DESTE PELO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL." Esta Corte firmou entendimento no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento das faturas de água e energia elétrica é daquele cujo nome consta dos cadastros da concessionária [...]
" (Apelação Cível no 2015.079591-6, de Criciúma. Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, julgado em 02/02/2016) (AC n. 4029870-86.2017.8.24.0000, da Capital, Rela. Desa. Cláudia Lambert de Faria, j. 7-8-2018). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03134619220168240023 Capital 0313461-92.2016.8.24.0023, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 13/06/2019, Quarta Câmara de Direito Civil)

Quanto ao dano moral, p
ara o seu arbitramento são consideradas as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade compensatória e inibitória. O valor não deve ser meramente simbólico, passível de não cumprir mencionado objetivo, tampouco extremamente gravoso ao ofensor.

Diante disso, os R$7.000,00 definidos na sentença não comportam redução pois são adequados para esta lide e estão inclusive abaixo do que tem fixados esta Corte em situações análogas.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Ante a sucumbência recursal, majoro a verba honorária
de 10% para 15% sobre a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020